Tribunal: TJDFT
Processo: 0712810-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712810-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA JANETE DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Vistos. Em que pese a argumentação tecida nas razões recursais tenha como objeto a reforma da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, da análise detida da referida peça, observo que os pedidos formulados ao final em nada se relacionam com a causa de pedir, porquanto pugna a agravante pelo “deferimento da tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização” e a “revisão da decisão agravada, a fim de confirmar a tutela antecipada para determinar ao banco agravado que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da agravante sem sua autorização” (ID 70457154 - Pág. 5). Assim, determino a emenda das razões recursais, no prazo de 15 (quinze) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator